Tribunal: TJDFT
Processo: 0730066-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Processo : 0730066-13.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 204334855 dos autos originários n. 0721072-95.2021.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a apreensão da CNH, cartões de crédito e do passaporte do executado e de sua esposa, bem assim, a expedição de ofício à empresa Royal Caribbean Brasil para informar o meio de pagamento utilizado pelo executado no pacote de viagem. Eis o teor da decisão atacada: O exequente requer a apreensão da CNH, cartões de crédito e do passaporte do executado e de sua esposa, além da expedição de ofício à empresa Royal Caribbean Brasil para que informe a forma de pagamento utilizada pelo executado patra pagamento do pacote de viagem, declinando o número do cartão de crédito, caso utilizado. Inicialmente, indefiro o pedido de expedição de ofício à empresa Royal Caribbean Brasil, porquanto a medida destina-se à tutela de direito patrimonial e interesse eminentemente privado, constituindo-se, portanto, mitigação desproporcional à garantia constitucional que assegura a inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados. Nouro giro, não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode olvidar que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou tão-somente a inexistência de bens da executada suficientes à satisfação do crédito exequendo. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, no caso concreto, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH, cartões de crédito e passaporte do executado e de sua esposa. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Terceiro, sem prejuízo da indicação de bens à penhora pelo exequente. O agravante alega que a execução tramita desde 2021, sem êxito no recebimento do crédito, que, atualizado em 19/09/2023, era de R$ 807.354,16. Aduz ter tomado conhecimento de que o agravado e sua esposa pretendem realizar um cruzeiro de navio pelo mundo, com duração de 22 noites no renomado navio Serenade of de Seas, pelo valor de aproximadamente 30 mil reais, apenas o navio. Acrescenta que o agravado e sua esposa “irão embarcar em Amsterdam, na Holanda, e além do gasto com a aquisição da passagem de navio, ainda suportarão gastos com o deslocamento do casal para Amsterdam na Holanda, transporte, hospedagem e alimentação em Amsterdam no dia anterior à partida do navio; suportarão gastos em DÓLAR e em EURO no interior do navio, lojas, cassinos; suportarão gastos com passeios fora do navio nas datas consignadas no itinerário acima reproduzido e quando desembarcarem em Miami, no final da viagem para retornarem ao Brasil também suportarão gastos com transporte, alimentação e hospedagem em Miami, além do deslocamento de retorno ao Brasil”. Salienta que houve o exaurimento das medidas executivas típicas sem êxito na localização de bens para a satisfação de seu crédito. Avalia que a viagem de cruzeiro que o executado e sua esposa pretendem realizar demonstra o total desrespeito e escárnio com que o executado trata o Judiciário. Ainda revela que “o agravado possui patrimônio apto a saldar o débito em cobrança; contudo, frustra injustificadamente o pagamento do processo executivo em trâmite na 1a. instância mediante subterfúgios, escondendo o seu patrimônio e omitindo-se no seu dever de ser honesto e de quitar as suas dívidas”. Afirma que “(i) diante da inércia do Executado/Agravado em saldar a sua dívida; (ii) do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor; (iii) da comprovação nos autos que o Executado/Agravado está se furtando voluntariamente ao pagamento da dívida por meio de artifícios e (iv) do exaurimento prévio de todos os meios típicos para a satisfação do crédito exequendo, incumbe ao juiz determinar a execução de todas as medidas indutivas e coercitivas que assegurem a satisfação do crédito exequendo mediante o deferimento de medidas executivas atípicas, ou indiretas, previstas em lei: artigo 139 , II , III e IV , do CPC”. Defende também a expedição de ofício “à empresa Royal Caribbean do Brasil para que busque junto à Royal Caribbean International informações a respeito da forma de pagamento utilizada pelo Executado para a quitação do pacote da referida viagem, se cartão de crédito declinar o número do cartão e o nome do titular do referido cartão para que se tenha acesso ao nome da pessoa (física ou jurídica) que o Executado está operando os seus haveres, já que há inúmeros processos ajuizados contra ele e inúmeras execuções frustradas, mas o Executado continua vivendo nababescamente, como se nada tivesse acontecendo”. Cita que as medidas executivas atípicas realmente funcionam, a exemplo do que ocorreu em processo trabalhista contra empresa do agravado e sua esposa, no qual as medidas atípicas buscadas nestes autos foram deferidas e a consequência foi o pagamento do débito no dia seguinte. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para “decretar a apreensão e o bloqueio administrativo (cancelamento) dos passaportes do Agravado e de sua esposa Adriana Bueno de Paula Barros de Oliveira, das CNHs e dos Cartões de Crédito do casal”, expedindo-se, com urgência, as diligências pertinentes para o cumprimento da liminar. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Com o advento do novo diploma processual, o juiz pode determinar medidas executivas atípicas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito da execução e do cumprimento de sentença. Com efeito, o art. 139, inc. IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Todavia, o emprego da atipicidade das medidas executivas se justifica mediante verificação da necessidade, que, por sua vez, se configura quando frustradas todas as medidas executivas típicas, isto é, aquelas previstas no diploma processual para satisfação da obrigação exequenda. A propósito, confira-se o enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de maio de 2015: “(arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II. (Grupo: Execução)”. Ademais, o esgotamento das medidas sub-rogatórias por expropriação, nos termos do art. 523, § 3o, do CPC, é apenas um dos requisitos para as medidas atípicas, sob pena de fulminar a previsibilidade em que se desenvolve o processo, uma das facetas pela qual se revela o princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF). É dizer que, embora imprescindível, a verificação da insuficiência dos meios processuais reputados adequados pelo legislador, por si só, não alicerça a adoção aleatória e indiscriminada de meios executórios atípicos. Está-se, pois, diante de um conflito, envolvendo direitos fundamentais a serem protegidos ou efetivados: de um lado, há a perspectiva de que o processo de execução se desenvolva em benefício do credor, a fim de dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial em seu benefício; e de outro, de que os direitos fundamentais do devedor devam ser resguardados, de modo que a determinação das medidas executivas atípicas pelo juiz deva buscar a máxima efetividade da execução da forma menos onerosa ao executado[1]. Nesse contexto, a escolha judicial por uma ou outra medida executiva deve ser adequada, de sorte que a intervenção na esfera jurídica do devedor se mostre apta a atingir o objetivo almejado, sob pena de infringir o dever de proporcionalidade, o qual deve ser inerente às decisões judiciais. A fundamentação de uma decisão que restringe direitos não se cinge a averiguar a constitucionalidade da restrição, mas também a sua compatibilidade com o princípio da proporcionalidade[2], que, a despeito das controvérsias que circundam o tema, hodiernamente é reconhecido quando preenchidos os critérios da adequação, da necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Portanto, não só a necessidade da medida coercitiva deve estar bem delineada, mas antes e, em especial, da sua própria adequação ao caso concreto. E como anotado na decisão atacada, a suspensão da CNH, Passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do agravado não garantiria o cumprimento da obrigação, ao invés, traduz desarrazoada privação de direitos. No particular à aquisição do pacote turístico em navio de cruzeiro, embora isso sinalize que o pagamento do débito não seria prioridade do executado, ao menos por ora, não justifica a adoção das medidas atípicas pleiteadas, mesmo porque não se tem informações dos reais motivos e das condições em que se deu a compra do pacote de viagem e, de resto, as medidas pleiteadas não assegurariam, necessariamente, qualquer benefício à satisfação do crédito exequendo. Afinal, possivelmente, o pagamento pelo pacote já aconteceu. Com efeito, as medidas não guardam pertinência com o fato de a parte exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável do executado, além de que, ainda que seja determinada a suspensão da CNH, apreensão do Passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado e de sua esposa, não auxiliará nesse desiderato ou no de evitar dilapidação patrimonial. Ao invés, traduz desarrazoada privação de direitos, ao que tudo indica, no curso de uma viagem que poderá ter sido programada há bastante tempo. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. No tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Precedentes. 1.1. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a tutela atípica postulada, consistente na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartões de crédito/débito e Passaporte, extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito. 1.2. A conclusão do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ. 1.3. O reexame dos critérios fáticos é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1495012/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019) Na mesma direção, para ilustração, os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH -IMPOSSIBILIDADE. 1. A suspensão da carteira nacional de habilitação para se adequar como medidas coercitivas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil, deve se mostrar eficaz para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (AGI 0715094-48.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 14.11.2018, DJe 20.11.2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, CPC). APREENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE DOS DEVEDORES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS. 1. Em que pese a possibilidade de aplicação de medidas atípicas para o cumprimento das determinações judiciais, conforme introduzidas pelo art. 139 do CPC/2015, tais medidas devem orientar-se pela efetiva busca da obtenção do resultado pretendido (tutela jurisdicional), orientando-se pelos Princípios Constitucionais e Infraconstitucionais igualmente agasalhados no CPC/2015 (arts. 5o, 6o, 7o, 8o e 9o). 2. A medida atípica, de indução ou coerção, tem que ser apta a obter o fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição. Além disso, deve ser proporcional, razoável e subsidiária. Do contrário, sem a segura demonstração de correlação de eficiência da medida restritiva com o resultado útil ao cumprimento da obrigação devida, somente restará ao devedor o sentido de sanção para agravar ainda mais o seu infortúnio. 3. Diante da possibilidade de infortúnios concernentes a negócios civis, de sorte a preservar a dignidade do devedor vítima de mero infortúnio, compete ao credor, ao requerer medida coercitiva fundada no art. 139, IV do CPC, trazer à colação seguros elementos de fato hábeis a revelar que o devedor não cumpre a obrigação por simples recalcitrância. Afinal, a medida excepcional tem por objetivo constituir-se em estímulo à satisfação da dívida, e não apenas a constituir pena inútil ao devedor insolvente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0714310-71.2018.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, julgado em 12.11.2018, DJe 20.11.2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. I - A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) for necessária, lógica, razoável e proporcional; e c) desde que mediante decisão fundamentada e sujeita ao contraditório. II - O bloqueio de cartão de crédito não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção. III - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0735564-32.2020.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO NÃO QUITADO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - ART. 139, IV, CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO CARTÃO DE CRÉDITO DA DEVEDORA. CARÁTER PUNITIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Considerada a natureza punitiva (e não simplesmente restritiva de direitos) da suspensão dos Cartões de Crédito e da Carteira Nacional de Habilitação, bem como por não revelarem efetividade para os fins de coagir a devedora a saldar obrigação contida na execução, verifica-se que tais medidas se revelam desproporcionais e desvirtuadas ao propósito contido no art. 139, IV, do CPC. 2 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0706656-28.2021.8.07.0000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Ademais, não vejo o periculum in mora, porque o juízo a quo apenas determinou aguardar-se o julgamento dos embargos de terceiro, sem prejuízo da indicação de bens à penhora pelo exequente-agravante. Por outro lado, caso seja suspenso o processo por falta de indicação de bens à penhora, o desarquivamento para a retomada do curso da execução poderá ocorrer a qualquer tempo, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Após, cumpra-se o item adiante. 2. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, ambos da relatoria do Ministro Marco Buzzi, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.137: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os feitos e recursos pendentes. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p.1090. [2] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9a ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Saraiva, 2014, p. 226.